Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707869-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEYVSON ALVES DA SILVA PACIENTE: ALLAN DO NASCIMENTO CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 24171210, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Arquive-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR